Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749775-65.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A EMBARGANTE: ANA LETÍCIA MOURA VILELA APELADO: ANA LETÍCIA MOURA VILELA EMBARGADO: BANCO XP S/A, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e por ANA LETÍCIA MOURA VILELA contra o v. acórdão exarado sob o ID 63740844. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e BANCO XP S/A e por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A para, em virtude da configuração de culpa concorrente, reduzir a condenação dos réus XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e BANCO XP S/A ao ressarcimento da quantia de R$ 14.678,94 (quatorze mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), correspondente à metade do prejuízo experimentado pela autora em decorrência dos resgates de investimentos e transferências de valores realizados de forma fraudulenta. Na mesma oportunidade foi determinado que a exigibilidade da fatura do cartão de crédito emitido pela ré PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, fique restrita à importância de 14.687,81 (quatorze mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), correspondente à metade dos valores das operações realizadas. A embargante PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, nas razões ofertadas no ID 63984919, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto ao fato de o cartão de crédito haver sido desbloqueado pela autora e em relação ao fato de que as operações realizadas não seriam incompatíveis com o padrão de movimentação financeira da autora. A apelante afirma, ainda, estar configurada a negativa de vigência ao artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.899/81; aos artigos 240, 485, inciso VI e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; aos artigos 186, 393, 394, 396, 397, 408, 421, 422, 475, 927 e 944 do Código Civil; e aos artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, a embargante PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. A autora, por sua vez, opôs embargos de declaração no ID 64135860, oportunidade em que afirmou estar evidenciada omissão no v, acórdão quanto à aplicabilidade da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, bem como em relação necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva. A embargante assevera que o egrégio Colegiado incorreu em contradição quanto à distribuição das verbas de sucumbência e alega a existência de erro material no voto condutor do v. acórdão, ao considerar que a fraude teria sido comunicada de forma tardia às instituições financeiras rés. Com base nesses argumentos a autora postula o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar os vícios apontados e para que seja examinada a aplicabilidade das disposições contidas nos artigos 104, inciso III, 166, inciso IV e V, 169 186 e 927 do Código Civil; nos artigos 6o e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor; e nos artigos 373, inciso II, e 492 da Lei no 13.105/2015. Percebe-se, portanto, que ambas as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por elas opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 às 16:28:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora